Tribunal: STF
Processo: ARE 1438016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DE MINAS GERAIS. REPOSICIONAMENTO DE CARREIRA. ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE. LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005. TÍTULO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL CORRESPONDENTE AO DA ESCOLARIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA nº 1.0024.11.194659-6/003. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA NO REEXAME NECESSÁRIO.



    - Os servidores do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, que comprovarem a existência de habilitação de pós-graduação no momento do ingresso na carreira, devem ser posicionados no nível correspondente, tal como previsto no art. 11 da Lei estadual nº 15.462/2005.



    - Considerando-se que a autora possuía, à época de sua posse, diploma de pós-graduação lato sensu, deveria ter sido posicionada no nível III da carreira, nos termos do art. 11, II, "b", da Lei 15.462/2005, impondo-se, com isso, a manutenção da sentença que deferiu o reposicionamento pleiteado.



    - Como consequência da revisão do ato de nomeação da autora, que passará do nível I para o nível III, impõe-se a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas, com seus respectivos reflexos legais, observada a prescrição quinquenal.



    - No que concerne aos consectários legais, a correção monetária se dará com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos corretamente, e, os juros de mora com base nas disposições do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (juros aplicados à caderneta de poupança), a partir da citação, tal como fixado na origem, e assim devendo ser mantido.



    - Sentença mantida no reexame necessário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19). 



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente